Tribunal: TJMT
Processo: 0023034-39.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023034-39.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI registrado(a) civilmente como TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (APELANTE), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), FLAVIO EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 458.709.771-34 (APELADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DANO MATERIAL – DEMONSTRADO - ABATIMENTO DO VALOR DESCONTADO EM TERMO DE ACORDO - POSSIBILIDADE - DANO MORAL
IN RE IPSA
- RECURSO DA CORRETORA PROVIDO – RECURSO DA CONSTRUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
- AUSÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de

que o atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de lucros cessantes durante o período de

mora da construtora/vendedora, sendo presumido o prejuízo experimentado pelo comprador.

II -
Por outro lado, o valor descontado pela requerida em Termo de Acordo a título

de multa contratual pelo atraso deve ser abatido da condenação imposta, com correção monetária

do respectivo pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa do autor.

III -
O atraso na entrega do imóvel e dos documentos pertinentes não pode ser

considerado como mero aborrecimento, uma vez que o autor, ora apelado, teve frustrada a su
a
justa expectativa de usufruir o imóvel adquirido.

I
V -
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
,
contra acórdão
que
deu parcial provimento
ao recurso da requerida CARAJÁS

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, apenas para determinar que seja abatido da

condenação o valor descontado no Termo de Acordo, e
deu provimento
ao recurso da ré
Goldem
, de

forma a julgar os pedidos iniciais improcedentes em relação a essa litigante, condenando o autor ao

pagamento das custas e hono
r
ários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, sem

prejuízo de
eventual gratuidade.

A embargante afirma
que
o acórdão foi
omisso
e contraditório,
porquanto

o empreendimento foi
concluído
em

setembro/2015, quando foi requerido à Prefeitura Municipal de
Cuiabá
a

expedição do habite-se, que, por culpa exclusiva daquele
órgão
, somente

foi expedido em 2019.

Alega que o acórdão também foi omisso quanto à
determinação de correção
monetária
dos valores abatidos no

termo de acordo e quitação.

Aduz que o
s referidos abatimentos foram concedidos

a
título
de
indenização
por danos morais, materiais e multa

contratual, e desta forma, ao determinar que seja
m
atualizados, houve omissão na determinação de aplicação de juros legais de 1%

ao
mês
desde a celebração do referido acordo
.

Requer seja m sanado s o s suposto s vício s
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, a
embargante, a título de
omissão
,
pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não padece do alegado vício.

Isso porque, no caso, verificou-se

o atraso excessivo na entrega do imóvel mesmo após o Termo de Acordo e

Quitação,
de modo que
não há falar cumprimento da obrigação pela requerida e descabimento das indenizações por danos

morais e materiais.

Ademais, observou-se que
o valor descontado pela requerida (R$6.189,41) naquela ocasião, a título de

multa contratual pelo atraso, deve ser abatido da condenação imposta, com correção monetária do respectivo

pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa do autor.

No entanto, não é cabível a aplicação de juros moratórios, já que não configurada a mora pelo autor, pois o atraso na entrega do imóvel se deu por culpa da requerida, ora embargante.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante
se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS -
PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024